Tribunal: TJES
Processo: 5004188-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004188-49.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA:
ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE FUNDOS E SUBMASSAS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão que, no julgamento de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA, negou provimento ao recurso, mantendo a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento de complementação de aposentadoria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após redistribuição em razão de remoção de Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar a necessidade de preservação do patrimônio pertencente a outros fundos e submassas administrados pela entidade previdenciária e ao supostamente restringir indevidamente os meios de prova quanto à titularidade dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante que deveria ser decidida, e não quando apenas rejeita os argumentos da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à preservação do patrimônio de outros fundos e submassas, bem como à responsabilidade da entidade previdenciária até a liquidação extrajudicial do plano.

6. A decisão embargada observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.248.975/ES e nos Embargos de Divergência no EREsp n. 1.673.890/ES, reconhecendo a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas, independentemente da existência de submassas.

7. Não há dever do julgador de rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para a formação do convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do STF e do STJ.

8. O prequestionamento resta assegurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9. Ausente o caráter protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004188-49.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA:
ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra v. acórdão (id. num. 13728158), que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA
,
redistribuído
em razão da remoção de Câmara pelo E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que funcionou como relator no agravo, nos termos do artigo 20, do RITJES.

Em suas razões recursais (id. num. 14525702), a embargante aduz a existência do vício de omissão, uma vez que o acórdão teria deixado de observar um dos
standards
centrais do título executivo, consistente na preservação do patrimônio pertencente a outros fundos e submassas administrados pela entidade.

Sustenta que a decisão teria restringido indevidamente os meios probatórios ao exigir a liquidação extrajudicial do plano como única forma de comprovação da titularidade dos recursos, em descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por conseguinte, reformado o acórdão recorrido. Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas sobre a preservação do patrimônio, bem como acerca da exigência de liquidação extrajudicial, foram devidamente apreciadas e afastadas de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pelo desprovimento do recurso, inexistindo omissão.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. num. 12768454), que demonstram a inexistência do vício de omissão apontado:

[...] “Prefacialmente, cumpre registrar que de acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES,
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”(STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Referido posicionamento foi reafirmado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI).
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu,
concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.
3. Embargos de divergência providos. (STJ; EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)”.

Do mesmo modo, em relação à suposta restrição à produção de provas, assim se manifestou o Colegiado:

“[...] Nem se diga que a ausência de produção de prova pericial atuarial teria ensejado no cerceamento de defesa da agravante, eis que, consoante assinalado pelo Juízo
a quo
, “
a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”, revelando-se, portanto, suficiente a realização de cálculos aritméticos “
por se tratar de matéria de direito e já debatida nos autos, acobertada pela coisa julgada
”.

Nesse sentido, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

De mais a mais, mesmo que o presente recurso não seja provido, não se verifica o intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual afasto o pedido do embargado nesse ponto.

Por fim, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, “
os Embargos de Declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária.
[...]” (REsp n. 1.788.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, J. 14/8/2019, DJe. 4/9/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.